Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece os valores retidos a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do eg. STJ.
II - Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela SELIC.
III – Agravo de instrumento desprovido.